Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709487-98.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARCELIO DE PAULA SOUZA RECORRIDO: MARISTELA CRUCCIOLI RIBEIRO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. O recorrente juntou os contracheques e a relação de empréstimos de ID 76605103 a 76605105. Em contrarrazões, a recorrida apresentou impugnação à gratuidade de justiça, sob o argumento de que a renda bruta do recorrente ultrapassa o valor de R$14.000,00, embora o valor líquido seja consideravelmente menor, em razão dos descontos e empréstimos incidentes. Na hipótese sob análise, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica, tendo em vista que o recorrente é servidor público e possui remuneração bruta superior a 9 (nove) salários-mínimos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo RECORRENTE, nos autos de ação de cobrança. 2. O RECORRENTE alegou comprometimento da renda líquida com empréstimos consignados, encargos judiciais e despesas familiares, apesar de remuneração bruta superior a R$ 15.000,00. 3. Requereu, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o RECORRENTE faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso é conhecido por preencher os requisitos legais (CPC, art. 1.015, V), sendo dispensado o preparo recursal por ser objeto do pedido. 5. Inicialmente, atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso, com base no risco de prejuízo decorrente da eventual condenação ao pagamento de custas e honorários. 6. A análise liminar é realizada sob cognição sumária, com base na documentação apresentada, que indica possível risco de dano grave. 7. No julgamento de mérito, verificou-se que os documentos juntados não comprovam a alegada insuficiência financeira. 8. O contracheque indica vencimentos de cerca de R$ 15.000,00; o extrato bancário não comprova miserabilidade; e o contrato de aluguel apresentado está vencido, sem valor probante. 9. O RECORRENTE não apresenta novos documentos apesar de ter sido oportunizada a complementação da prova. 10. Ausente comprovação da necessidade, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação documental idônea da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou documentos vencidos." Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, V; art. 1.019, I; art. 995, parágrafo único, todos do CPC. (Acórdão 2046901, 0730368-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REMUNERAÇÃO BRUTA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, sob o fundamento de que possui capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando as circunstâncias de sua situação econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo o juiz indeferir o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A gratuidade de justiça destina-se ao economicamente vulnerável, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência. 6. No caso dos autos, o agravante é servidor público e possui remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, a qual é incompatível com a presunção de hipossuficiência econômica. 7. Os documentos apresentados nos autos não demonstram comprometimento do mínimo existencial, tampouco prejuízo à subsistência da agravante. 8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a pessoas com renda elevada desvirtua sua finalidade e prejudica o acesso efetivo à Justiça por aqueles que realmente necessitam. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Teses de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão 2043790, 0728950-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento, no prazo de 48 horas a contar da intimação desta Decisão. Confiro sigilo aos documentos de ID 76605103 a 76605105. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito